Tribunal: TJDFT
Processo: 0726157-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE PONTO COMERCIAL. SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. COMUNICAÇÃO À CAESB. AUSÊNCIA. FATURAS POSTERIORES INADIMPLIDAS. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO.
1. Consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "'o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem' (AgRg no REsp 1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 19/09/2011)" (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018).
2. Não obstante a previsão no contrato de compra e venda de ponto comercial, incumbia também ao vendedor/apelante solicitar à concessionária o encerramento da relação contratual, com o intuito de desvincular-se das obrigações contratuais, motivo pelo qual mostra-se correto o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional decenal relativamente à obrigação de fazer do réu decorrente do contrato.
3. Decorridos mais de dez anos do início do curso do prazo prescricional, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, impõe-se o seu reconhecimento.
4. Ante a ausência de pedido de encerramento da relação contratual à concessionária ou comunicação de alteração de titularidade da unidade consumidora, permanece o contratante responsável pelas faturas posteriores.
5. Apelo não provido.